Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FILMAGEM NÃO AUTORIZADA NAS ÁREAS COMUNS DO PATRIMÔNIO COMPARTILHADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar o equipamento de segurança (câmeras) que não estejam direcionadas exclusivamente à sua área privada, sob pena de aplicação de astreintes.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de reparação por danos morais. Narrou que mora no Núcleo Rural Lago Oeste, em um condomínio informal, com três casas sem cercas ou muros internos, onde residem 5 (cinco) pessoas, e que não conta com estrutura de administração estabelecida. Salientou que a ré promoveu a instalação de câmeras de vigilância particulares na varanda de sua casa, sem consultar os demais moradores. Destacou que as câmeras vêm filmando tanto a área privada da requerida, como as áreas comuns do condomínio, circunstância última que se deu sem autorização prévia dos demais moradores. Observou que estão sendo filmados os espaços de circulação das pessoas, bem como os espaços de convivência dos demais condôminos. Frisou que informou à parte ré que não gostaria de ser filmada e que não autorizava a captura de sua imagem, contudo, foi acusada de ter quebrado os referidos aparelhos. Destacou que se mostrou disposta a conversar com os demais condôminos para decidir coletivamente, mas que não abre mão da retirada dos aparelhos das áreas comuns, já que há violação à sua imagem e intimidade.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64646100 e 64646101).Cientificada da renúncia de seu Patrono (ID 64692330), a requerida deixou de constituir novo representante (ID 64692330). Dado prosseguimento à demanda, considerando a ausência de previsão de nova intimação pessoal para o acompanhamento processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal por parte da autora consiste na análise do cabimento da condenação a titulo de danos morais. A ré devolveu à apreciação a tese do direito de manutenção das câmeras, instaladas para sua segurança.
6. Em suas razões recursais, a autora alegou que o sistema de monitoramento instalado invade a sua privacidade e intimidade. Destacou que a ré se aproveitou de sua posição de confiança para agir de maneira desonesta e prejudicial e que abusou da obrigação legal de gestão coletiva do condomínio. Salientou que a requerida forneceu informação falsa para induzir a autora ao consenso, tendo declarado que a câmera não filmava de verdade. Observou que tais atitudes extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, constituindo violações graves dos direitos personalíssimos. Frisou que a decisão de primeira instância reconheceu a violação dos seus direitos, contudo, não fixou o valor da indenização por danos morais. Detalhou que foi testemunha de violência doméstica cometido por um dos compossuidores da chácara e amigo íntimo da ré, e que por conta disso, vem sofrendo toda sorte de retaliações, já que abrigou a requerida em um momento de angústia. Destacou que é imprescindível a determinação do valor da indenização a título de danos morais, ante a gravidade do dano. Ressaltou que houve claro atingimento dos direitos à intimidade e à privacidade. Ponderou que se trata de dano moral in re ipsa, em virtude do caráter intrinsicamente danoso que afeta a dignidade e a honra do indivíduo. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a requerida em danos morais com a fixação de valor indenizatório. Houve prequestionamento dos pontos levantados no recurso.
7. Em suas razões recursais, a requerida alegou que não houve nenhuma ilegalidade na instalação das câmeras, já que não tem o condão de capturar a imagem da autora. Destacou que a capacidade de captar imagens nítidas é limitadíssima, sem nenhuma nitidez de fundo. Observou que não havia necessidade de anuência da autora já que não houve captação de imagem, nas áreas comuns, que possam ofender a privacidade de terceiros. Salientou que não são condôminos, mas compossuidores do terreno, já que o imóvel pertence à União Federal, assim, não se aplicam as regras de condomínio edilício. Frisou que não existe nenhuma disposição no Contrato de Acordos Coletivos para Gestão do Patrimônio Compartilhado, celebrado entre as partes, que obrigue a obtenção de anuência da vizinhança para instalação de câmera. Ressaltou que não subsistem fundamentos jurídicos para declaração de ilegalidade da instalação de câmeras de segurança. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Não houve impugnação quanto à instalação das câmaras direcionadas para as áreas comuns do condomínio e para área privada da parte ré, assim, tais fatos reputam-se verdadeiros. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Neste fato concreto, ao contrário do disposto no acórdão colacionado no Recurso Inominado (ID 64646089, p. 7) as câmeras foram direcionadas para as áreas comuns do condomínio, não havendo qualquer prova de que os aparelhos estavam direcionados para a residência da autora. Ademais, embora, a situação cause constrangimento como um todo, não houve prova de que a filmagem invadiu a esfera da intimidade e da privacidade individual da autora. Ressalte-se que não ficou demonstrado que houve divulgação da imagem ou qualquer outra ação que desabonasse a honra da autora. Reforce-se que para configuração do dano de ordem moral, deve haver a efetiva demonstração da invasão da privacidade individual, causado dor, sofrimento ou mácula. Na espécie, não houve comprovação de tais resultados.
9. Conforme contrato de acordos coletivos para gestão de patrimônio compartilhado (ID 6465995, p. 2) a propriedade das partes é entendida como uma unidade e tem como princípio a gestão coletiva do espaço, com exceção das áreas residências. Tanto em contestação como em sede recursal, a parte ré declarou que as câmeras de vigilância vão além de sua área residencial, alcançando partes comuns do espaço compartilhado. No caso concreto, não houve entendimento quanto à utilização das câmeras direcionadas para as áreas comuns, dessa forma, não está sendo respeitado o princípio da gestão coletiva do espaço, conforme descrito no acordo coletivo de gestão de patrimônio. Assim, ante tal controvérsia e falta de anuência dos demais compossuidores, as câmeras não podem ser direcionadas para as áreas comuns, devendo restringir-se ao espaço residencial da parte ré. Sentença mantida
10. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95